Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-81.2017.8.05.0142
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000694-81.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO NEVES

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de verbas salariais referente ao mês de dezembro de 2016 e 13º salário de 2016 a servidor público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se devem ser acolhidas as preliminares de irregularidade formal por ausência de qualificação das partes e de ausência de dialeticidade; (ii) se o Município comprovou o pagamento das verbas devidas ao servidor; e (iii) se a condenação em honorários advocatícios está em conformidade com o CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. A falta de qualificação das partes na apelação constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso, sobretudo quando as partes já estão qualificadas nos autos.

2. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. O recurso atende ao disposto no art. 1.010 do CPC quando expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, demonstrando o inconformismo com a sentença combatida.

3. O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da impossibilidade de o servidor produzir prova negativa.

4. Não se presta a afastar a obrigação de pagar os vencimentos devidos o argumento de tratar-se de débito de gestão anterior, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.

5. Em caso de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida, com modificação, de ofício, da sentença, apenas quanto aos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CR/88, art. 7º, VIII e art. 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 1.010, 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0300188-27.2013.8.05.0105; TJBA, APC nº 0002623-94.2009.8.05.0264; TJDFT, APC nº 0709793-78.2022.8.07.0001; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000694-81.2017.8.05.0142
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SITIO DO QUINTO e como apelada MARCOS ROBERTO DE CARVALHO NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
,
negar provimento ao recurso

e, de ofício,
modifica
r
a sentença
, nos termos do voto da relatora.